Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-96.2018.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001330-96.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Honorários Advocatícios, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KAMILA FERREIRA VALENTIN SABINO - CPF: 022.217.631-81 (APELANTE), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0001-12 (APELADO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO), ALEXANDRE FONSECA DE MELLO - CPF: 266.610.418-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – APARELHO CELULAR COM DEFEITO – EXTRAVIO DO PRODUTO NA DEVOLUÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – DANO MATERIAL RECONHECIDO NA SENTENÇA – DANO MORAL – CONFIGURADO NA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Contexto fático, somado ao lapso temporal em que a apelante se viu privada de utilizar o produto adquirido ou ainda de ter o valor restituído, que seria ato da apelada meramente reprovável, em que se apresenta a excepcionalidade de perpetuação de dissabor, que se transforma em ato ilícito indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
KAMILA FERREIRA VALENTIN SABINO
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1001330-96.2018.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA,

julgou parcialmente procedente o pleito autoral
, para condenar a requerida a pagar à autora, a título de reembolso e danos materiais, o valor de R$ 999,00 devidamente corrigido pelo INPC desde a data do evento danoso e juros e mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como condenou ambas as partes, na proporção de 50%, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega, em síntese, que o feito versa acerca de danos materiais e morais, decorrente de compra de aparelho celular defeituoso, adquirido no valor de R$ 999,00, em razão de extravio do aparelho e desídia da apelada em fornecer um novo produto ou restituir-lhe o valor.

Sustenta o equívoco do
decisum
recorrido que não reconheceu a existência de danos moral. Aduz que a apelada não realizou nenhuma das alternativas previstas na lei, resultando em diversos transtornos e prejuízos de ordem emocional à apelante, que não se traduzem em meros transtornos e dissabores cotidianos.

Consigna que ser pessoa trabalhadora, que economizou durante meses para adquirir o aparelho celular e assim que o fez o produto apresentou defeito e, mesmo tendo contratado seguro de garantia estendida, não obteve o pronto conserto e nenhuma solução durante meses, precisando tomar emprestado um aparelho.

Assevera que ficou privada de usufruir de seu telefone celular recém adquirido, notadamente ficando impedida de receber algumas informações úteis e necessárias relativas ao seu trabalho, bem como a sua vida privada, fato que, incontestavelmente, lhe causou grande frustração e inúmeros problemas.

Ressalta que os honorários de sucumbência, havendo a condenação, deve incidir sobre a indenização e não sobre o valor da causa.

Com estas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, a incidência dos honorários de sucumbência sobre o valor condenação, bem como a majoração para 20%.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, ao argumento de que restou configurado que esta suportou danos morais, em decorrência de atos da apelada, consistente na desídia desta em realizar conserto ou troca do aparelho celular defeituoso, bem como pela privação de usufruir do bem adquirido.

A ação foi proposta pela apelante, pleiteando a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de falha de aparelho celular de fabricação da empresa recorrida.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença com a seguinte fundamentação e dispositivo:

“(...) Portanto, evidenciado o prejuízo material sofrido pela autora, procede o pleito indenizatório no ponto.

Por outro lado, assiste razão à requerida no que tange à indenização a título de danos morais, que deve ser afastada.

No caso, não restou configurada a violação aos direitos de personalidade da autora, refletindo o ocorrido meros transtornos e dissabores cotidianos, a que todos estão sujeitos.

Não vislumbro a existência de qualquer abuso da parte requerida, não evidenciado, na hipótese, que o ocorrido tenha sido abusivo e que tenha causado dor, vexame, humilhação, sofrimento exorbitante a ponto de afetar profundamente a higidez psíquica do demandante a ensejar a pretendida indenização por danos morais. (...)

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do NCPC, para o fim de CONDENAR a requerida a pagar à autora, a título de reembolso e danos materiais , o valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), importe este que deverá ser ressarcido à requerente devidamente corrigido pelo INPC desde a data do evento danoso (Súmula 43 do STJ), sobre ela incidindo ainda juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação.

Em face da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, CONDENO as partes ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §2º, NCPC, verbas que deverão ser rateadas entre autora e requerida, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, cuja exigibilidade em relação à demandante fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC, eis que beneficiária da AJG. (...)” (ID. 86375970).

A apelante aduz que suportou danos de ordem moral, em razão de atos da apelada. A ação teve como origem fática a desídia da empresa apelada em proceder troca do aparelho de sua fabricação ou a restituição do valor pago pelo produto, adquirido pela apelante, sendo o aparelho, já consertado pela assistência técnica, extraviado após a postagem de volta pela assistência da apelada.

Denota-se dos autos que a compra do aparelho celular foi realizada em 11/03/2017, os defeitos se iniciaram em julho de 2017. O produto foi encaminhado para assistência técnica, por orientação da apelada, em 31/07/2017, sendo informado o conserto do celular na data de 08/08/2017 e encaminhado, via correio, para a apelante em 10/08/2017. Contudo, a recorrente tomou conhecimento de que o aparelho havia sido extraviado, por meio do
site
dos Correios, em 1409/2017.

Extrai-se da exordial que mesmo após solicitar um novo aparelho de celular, em substituição ao extraviado, não obteve qualquer ação da apelada, motivando a propositura da ação em 27/02/2018. Relata a apelante que precisou emprestar celular, para manutenção de suas atividades profissionais e comunicações pessoais.

Cumpre destacar que, conforme consignado na sentença, a apelada reconhece que “a não entrega do aparelho até a presente data se deu por motivo de força maior, vez que a empresa procedeu o envio do produto, que fora extraviado [...]” e que “[...] ao tomar ciência do ocorrido, com o intuito de melhor atender a Consumidora, ofereceu a restituição do valor pago pelo aparelho, corrigida, em sede administrativa, porém, como não houve redesignação de audiência pelo Procon, a mesma não pôde ser apresentada à Autora.” (ID 22043346 - Pág. 2 – sic)” (ID. 86375970).

Foi consignado ainda no
decisum
o argumento da apelada de que “não há porque [...] suportar eventual condenação por danos morais, vez que foi diligente ao buscar solução amigável para o caso, não obtendo êxito por forças alheias à sua vontade.” Contudo, ultrapassado todo o lapso temporal dos fatos, ainda não houve a restituição dos valores que a apelada entendia necessário para “atender a consumidora”, sendo os danos materiais objeto de condenação da decisão recorrida.

Importa destacar que buscando assegurar-se de situações que a privassem ou ainda minimizassem possíveis problemas com o aparelho celular adquirido, a apelante adquiriu, além do produto no valor de R$ 999,00 (novecentos e noventa e nove reais), assistência de computador (contrato n.º 280398000394995) e “garantia estendida”, totalizando em R$ 1.239,53 (mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos) seus gastos.

De posse de todo o contexto, somado ao lapso temporal em que a apelante se viu privada de utilizar o produto adquirido ou ainda de ter o valor restituído, que seria ato da apelada meramente reprovável, se apresenta a excepcionalidade de perpetuação de dissabor, que se transforma em ato ilícito indenizável.

Para além disso, o aparelho é bem essencial à atual sociedade, não se tratando de produto eletrônico supérfluo, cuja ausência não causaria maiores transtornos.

Assim, conforme a situação descrita e vivenciada pela apelante, entendo que ultrapassado o experimento de um mero dissabor, mostrando-se justa e legal a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO. SEGURO. APARELHO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MAIS DE UMA OPORTUNIDADE. DEFEITO NÃO SANADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. DANOS MORAIS. QUANTUM MANTIDO.

- Conforme o regramento insculpido no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade verificados nos produtos.

- No caso, ao adquirir o aparelho celular, o consumidor optou pela aquisição de outro produto, o denominado “Seguro Vivo Multiproteção Celular”, mediante o pagamento de um valor extra, tenho adquirido o direito de ter o bem assegurado nos termos do contrato firmado com a recorrente.

- Responsabilidade solidária da seguradora que se impõe em razão da não prestação do serviço de reparo do aparelho na forma e no prazo requerido pelo consumidor.

- Em decorrência dos danos sofridos pelo autor, mostra-se justa a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, pois ultrapassado mero dissabor.

- A indenização deve levar em conta o tempo de duração da ilicitude; a situação econômico/financeira e coletiva do ofensor e ofendido; existência de pedido administrativo do ofendido ao ofensor para a regularização; o atendimento do pedido administrativo formulado pelo ofendido; a repercussão do fato ilícito na vida do ofendido e a existência ou não de outras circunstâncias em favor ou em desfavor do consumidor. Quantum indenizatório mantido.

APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS – AC Nº 70082573379, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, julgado em 20/02/2020).

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, vez que a apelante ficou privada, até o momento, de utilizar o aparelho celular ou ter restituído o valor correspondente por 04 (quatro) anos, precisando demandar judicialmente para alcançar a reparação.

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, ante ao provimento do apelo, necessária sua reforma, assim como em relação às custas processuais, ficando exclusivamente tal
ônus a cargo da apelada, com a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Ante ao exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste
decisum
. Atribuo o ônus da sucumbência exclusivamente a apelada e majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021